Tribunal: TJMT
Processo: 1002034-50.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1002034-50.2020.8.11.0000
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: IVONILTON ALVES DE SOUSA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 46498965) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 43446452):
“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA COMINATÓRIA – CABIMENTO – RÉU REVEL – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 346 DO CPC – REDUÇÃO DE OFÍCIO – LIMITAÇÃO AO VALOR NECESSÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA ALTERADA – AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. Nos casos em que o réu é revel, a jurisprudência pátria tem entendido pela desnecessidade de sua intimação pessoal para cumprir a obrigação imposta na sentença antes de incidir a astreinte fixada em razão do descumprimento, nos termos do art. 346 do CPC, de forma que tal peculiaridade elide, em parte, o enunciado do verbete sumular 410 do STJ. Na hipótese, deve ser mantida a multa cominatória, eis que a Ré/Agravante foi considerada revel, de modo que deve ser aplicada a regra contida no referido artigo. Todavia, o valor da astreinte deve ser reduzido, eis que a multa não pode servir para enriquecimento do credor da obrigação, mas sim dar efetividade à própria decisão judicial.” (TJMT, RAI 1002034-50.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2020)
Não foram apresentados Embargos de Declaração.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação a Súmula n. 410 do STJ, salientando que não houve a intimação pessoal para o cumprimento da obrigação, motivo pelo qual não é possível a imposição de multa.
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, bem como os prejuízos de uma eventual execução provisória ante o vultuoso valor da condenação fixada nos autos, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 49435985 e 47147453.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
E ainda, verifica-se que o recurso busca o reconhecimento de violação ao disposto na Súmula n. 410 do STJ. Entretanto, a Súmula 518 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe: “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula. (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/02/2015, DJe 02/03/2015)”
Ou seja, resta afastada a probabilidade do direito.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do Art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 07 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi